Tribunal: CARF
Processo: 11020.720572/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720572/2009-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GAVA CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declaração de Compensação transmitida pela ora recorrente,
objetivando o uso de crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário de
2001, no valor de R$ 6.104,66. Este valor seria utilizado para a quitação de estimativas mensais
desta mesma contribuição, devidas nos meses de outubro a dezembro de 2002.
Ao examinar o pleito da empresa, todavia, a DRF, por meio de despacho manual
(e-fls. 46/47), atestou que o aludido saldo negativo já teria sido utilizado para compensar, sem
processo, as estimativas da CSLL apuradas nos meses de fevereiro a outubro de 2002 (para além,
inclusive, do montante do crédito disponível, consoante demonstrado em planilha constante de e-
fl. 45). Em vista disso, entendeu inexistir qualquer valor a ser aproveitado no presente processo e
deixou de homologar a compensação transmitida.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 60 e ss), a interessada defendeu
que a Unidade de Origem teria se equivocado ao examinar o seu pleito, mormente por, em
síntese, ter considerado compensados os meses de fevereiro a outubro de 2002 com o crédito do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720572/2009-33
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

saldo negativo de 2001 quando, sustentou, tais períodos teriam sido quitados com saldo negativo
oriundo de apuração realizada no ano de 2000. Apresenta planilhas demonstrativas e junta cópias
parciais de suas DCTF transmitidas nos anos de 2000 a 2002 (que comprovariam a suas
alegações).
Ao se debruçar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu por julgar improcedente
a manifestação de inconformidade. De acordo com aquele Colegiado, não haveria litígio quanto
a liquidez e certeza do direito creditório em si. O problema, afirmaram, estaria centrado no fato
de que os extratos de DCTF trazidos pela DRF demonstrariam que empresa se utilizou do
aludido saldo negativo para compensação, sem processo, das estimativas já mencionadas alhures,
não restando qualquer parcela para uso neste feito. E, a mingua de provas de que tais
informações, prestadas pela própria contribuinte, não seriam acuradas, não haveria como acolher
a pretensão externada na demanda.
A interessada tomou ciência do julgamento acima em 09 de agosto de 2018
(intimação pessoal – e-fl. 157), tendo interposto o recurso voluntário em 04 de setembro daquele
mesmo ano (e-fl. 161), por meio do qual, em linhas gerais, reprisa os argumentos tratados em sua
impugnação, sem trazer novos elementos de prova.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos de cabimento, pelo
que, dele, tomo conhecimento.
De antemão, vale frisar que a empresa recorrente não entendeu, e nem tampouco
se apercebeu, que a DRF efetuou a sua análise a partir dos extratos de DCTF trazidos à e-fls. 33
e ss, dos quais consta, de fato, a informação apontada no despacho decisório e frisada no
relatório acima.
Com efeito, nestes extratos, observa-se que os meses de janeiro (e não apenas
fevereiro, como apontado pela Autoridade Administrativa) a setembro teriam sido quitados por
compensação sem processo, em que o direito creditório utilizado decorreria, precisamente, do
saldo negativo apurado em 2001.
Não houve aí, como acusa a interessada, um erro quanto a ordem das
compensações, tal como efetuada pela Unidade de Origem. Com base em tais extratos, todo o
saldo negativo de 2001 (e até mais que ele) teria sido consumido em compensações realizadas
nos moldes da IN 21/07.
O problema é que, como se vê das cópias das DCTF trazidas pela contribuinte,
concernentes ao ano-calendário de 2002 (e-fls. 114/129), a empresa teria, nelas, consignado que
os meses de janeiro a junho daquele período teriam, de fato, sido extintas por compensação, a
partir do saldo negativo apurado em 2000. Apenas os meses de julho a dezembro teriam sido
objeto de quitação a partir de compensação, também sem processo, mediante o saldo de 2001. E
sobre estas declarações, a DRJ nada disse, limitando-se a afirmar que caberia à empresa
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

comprovar eventuais erros por ela cometidos (sem nem mesmo apontar a juntada de tais DCTF
ao processo).
Há por certo inconsistências nestas últimas DCTF já que, como dito, também os
meses de outubro a novembro teriam, com base nelas, sido extintos por compensação sem
processo quando, pelos extratos e pela própria DCOMP em exame, tais estimativas já teriam sido
quitadas na forma do art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação atual (com processo).
A par disso, os meses de julho, agosto e setembro teriam sido objeto, de fato, de
compensação realizada na forma da IN 21/07, utilizando dos saldo negativo de 2001. E este fato
é confirmado pela própria insurgente, de sorte que, é incontroverso. Assim, do saldo negativo de
2001, restaria apenas o valor resultante da dedução dos créditos já utilizados nestes meses, qual
seja, R$ 3.072,39 (R$ 6.104,66 – 829,64 – R$ 1.050,26 – R$ 1.152,37).
O que importa dizer é que há, nos autos, documentos que se contradizem. Os
extratos trazidos pela Unidade de Origem, que refletem, provavelmente, as informações
extraídas das DCTF ativas no sistema da RFB, destacam o uso integral do saldo negativo de
2001 ao passo que as cópias das declarações exibidas pela insurgente revelam a realidade por ela
defendida e estampada na própria DCOMP.
A priori, o que este Relator infere é que, como dito, as DCTF exibidas pela
empresa não informavam as compensações realizadas por meio de DCOMP (a objeto deste
processo e uma segunda, estranha ao feito). O que, provavelmente, ocorreu é que, ao transmitir
tais DCOMP, a contribuinte promoveu a retificação de suas DCTF para incluí-las e, ao assim
fazer, por erro, consignou que as demais compensações (sem processo) compreenderiam o saldo
negativo 2001, ao invés de informar que o crédito utilizado adviria da apuração realizada em
2000. E reforço as minhas suspeitas quando se vê que os valores totais somados destas
compensações ultrapassa em mais de R$ 3.000,00 o valor do próprio saldo negativo de 2001.
Outrossim, nesta mesma sessão, está sendo examinado o processo de no
13016.000106/2003-37, em que se analisa, precisamente, pleitos compensatórios relativos ao
saldo negativo de 2000. Nesta demanda, a Unidade de Origem afirmou que a empresa,
efetivamente, se socorreu deste saldo de 2000 para compensar as estimativas de janeiro a
setembro de 2002, ainda que lá, o tributo tratado seria o IRPJ, não obstante a situação ser
praticamente idêntica à vista nestes autos.
Ainda assim, as ilações acima não passam de meras conjecturas deste
Conselheiro, notadamente porque a insurgente nada disse sobre os dados retirados dos extratos
trazidos pela Fiscalização (aliás, e como já destacado, o contribuinte não entendeu os motivos do
indeferimento de seu pleito).
A verdade, de toda sorte, é que a existência de informações conflitantes em
documentos que, até segunda ordem, não merecem descrédito, não me permitem chegar a uma
conclusão. O caso em exame demanda, efetivamente, uma melhor instrução, não só para atestar a
veracidade das DCTF trazidas pela interessada, mas também para se apurar qual, realmente, seria
a declaração ativa e, ainda, para verificar qual informação seria a correta (aquela constante das
DCTF apresentadas pela contribuinte ou aquela observada nos extratos consultados pela
Autoridade Fiscal – algo em princípio feito no processo de final 37 mas que não foi considerado
pela Unidade de Origem aqui).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.071 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

Diante disto, e com espeque nos preceitos do art. 18 do Decreto 70.235/72, voto
por converter o julgamento em diligência a fim de instar a Unidade de Origem à:
a) confirmar a existência e veracidade das DCTF exibidas pela recorrente (e-fls.
114/129) e se, porventura, tais declarações foram objeto de retificação e, caso
afirmativo, confirmar se os extratos de e-fls. 33 seriam, efetivamente, a
retificação realizada pela contribuinte;
b) a luz da resposta dada ao quesito “a”, e confirmada a autenticidade das DCTF
juntadas pela interessada, instar o contribuinte a comprovar, por meio de sua
escrita contábil, a realização das compensações retratadas nas aludidas DCTF.
c) apontar, ainda, se o saldo negativo de 2001 não foi utilizado pela empresa em
outros procedimentos de compensação anteriores ao ora examinado.
Pede-se, noutro giro, que seja lavrado o competente relatório conclusivo a fim de
atestar a existência de saldos passíveis de utilização neste processo, intimando-se, em seguida, a
recorrente para, no prazo de 30 dias, querendo, sobre ele se manifestar.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital